Tribunal: TJSP
Processo: 1005006-35.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO E DANOS MORAIS. DESCONTO DE TAXA ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
1. Danos morais. Situação que comprometeu o recebimento de verbas de cunho alimentício. Desconto direto em benefício previdenciário que faz o beneficiário sentir-se violado e vulnerável em sua segurança patrimonial e alimentar. Majoração da indenização, a patamar razoável,

Ementa:

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO E DANOS MORAIS. DESCONTO DE TAXA ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
1. Danos morais. Situação que comprometeu o recebimento de verbas de cunho alimentício. Desconto direto em benefício previdenciário que faz o beneficiário sentir-se violado e vulnerável em sua segurança patrimonial e alimentar. Majoração da indenização, a patamar razoável, devida.
2. Repetição em dobro. Descontos de má-fé e sem qualquer justificativa plausível. Forma dobra devida (art. 42, parágrafo único, do CDC).
3. Honorários advocatícios corretamente fixados.
4. Recurso da ré não provido. Recurso do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994942
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005006-35.2019.8.26.0024, da Comarca de Andradina, em que é apelante/apelado
ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO AO
SERVIDOR PUBLICO, é apelado/apelante JOSUE BARBOSA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso sa ré, e deram parcial provimento ao recurso do autor. V.U.,
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005006-35.2019.8.26.0024 - JV 20743
2
VOTO No: 20743
APELAÇÃO No: 1005006-35.2019.8.26.0024
COMARCA: ANDRADINA
APTES.: ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO AO
SERVIDOR PÚBLICO
JOSUE BARBOSA
APDOS.: OS MESMOS
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO E
DANOS
MORAIS.
DESCONTO
DE
TAXA
ASSOCIATIVA EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
1. Danos morais. Situação que comprometeu o recebimento
de verbas de cunho alimentício. Desconto direto em
benefício previdenciário que faz o beneficiário sentir-se
violado e vulnerável em sua segurança patrimonial e
alimentar. Majoração da indenização, a patamar razoável,
devida.
2. Repetição em dobro. Descontos de má-fé e sem qualquer
justificativa plausível. Forma dobra devida (art. 42,
parágrafo único, do CDC).
3. Honorários advocatícios corretamente fixados.
4. Recurso da ré não provido. Recurso do autor parcialmente
provido.
Vistos.
Trata-se
de
“AÇÃO
DECLARTÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C
DANOS MORAIS” movida por JOSUE BARBOSA em face de
ABAMSP - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO
AO SERVIDOR PÚBLICO. Aduziu o autor que tem sido
mensalmente descontado em benefício previdenciário pela ré sem
autorização a título de contribuição associativa. Requereu a
procedência da ação para declarar a inexistência de tal cobrança
e condenar a ré ao reembolso em dobro das importâncias
subtraídas e à compensação a título de danos morais no valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005006-35.2019.8.26.0024 - JV 20743
3
R$ 20.000,00.
A r. sentença (fls. 90/95
proferida em
15/04/2020; DJE de 22/04/2020) julgou “PROCEDENTE o pedido
formulado, entre as partes acima mencionadas, e o faço para: a)
declarar a inexistência da relação jurídica (filiação) existente entre as
partes; b) condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores
indevidamente descontados nos proventos da parte autora, devendo o
valor ser corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, desde a data dos descontos e acrescido
de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, e c)
condenar a ré a pagar à parte autora a indenização por danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo o valor ser
corrigido monetariamente pela tabela prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde a data publicação desta sentença, nos
termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescido de
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês desde a citação. Em
razão da sucumbência, arcará a parte requerida com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da
parte autora ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da
condenação.”
Apelam ambas as partes, o autor adesivamente.
Em sua apelação (fls. 97/106) a ré requer
preliminarmente a concessão do benefício da gratuidade.
No mérito, alega que “a Apelante sempre agiu
diligentemente no que tange ao relacionamento com seus clientes,
evitando ao máximo ocasionar qualquer prejuízo ou lesão que viesse a
causar danos, inclusive de ordem moral. Ademais, no caso em comento
tem-se que, ao contrário do que fora afirmado na sentença ora apelada,
os descontos indevidos foram meros aborrecimentos, caracterizando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005006-35.2019.8.26.0024 - JV 20743
4
como dissabores, cotidianamente experimentados em nossas relações.
(...)
Ainda que se pudesse invocar nos presentes autos a
responsabilidade objetiva da Apelante, estabelecida pela legislação
consumerista, é cediço que, para se configurar o dever de indenizar em
razão de dano, necessário se faz, no mínimo, a comprovação do nexo
causal entre a conduta do agente causador do suposto dano e o dano
alegado pela vítima.”
Subsidiariamente, afirma que “o 'quantum' a ser
fixado deve guardar relação com os parâmetros de razoabilidade.” Tece
que “trata-se de cinco mil reais, valor este que se sopesado com a
natureza jurídica das associações sem fins lucrativos fugiria à
razoabilidade. Com efeito, conforme sedimentado em entendimento
jurisprudencial, ao fixar o quantum indenizatório, deve ser sopesado a
natureza do dano, a condição financeira do causador do dano, bem
como as condições financeiras da vítima.”
Ao
final,
“requer:
a)
Preliminarmente,
seja
acolhido o pleito da gratuidade da justiça, haja vista a Apelante não
possuir recursos financeiros para arcar com o preparo recursal. b) A
Apelante pede a Vossas Excelências se dignem em conhecer o presente
recurso de Apelação, eis que tempestivo e presentes as demais
condições e pressupostos de admissibilidade e lhe deem total
provimento para reformar a r. sentença monocrática, de forma a julgar
totalmente improcedentes os pedidos contidos na inicial. c)
Alternativamente, caso não seja esse o entendimento da C. Câmara
Cível, requer-se a reforma da r. sentença para minorar o quantum
arbitrado a título de danos morais, posto que o mesmo é por demais
elevado e desproporcional, não condizente com a realidade nem com a
complexidade dos fatos narrados.”
Ausente o recolhimento de preparo por ser o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005006-35.2019.8.26.0024 - JV 20743
5
benefício da gratuidade requerido no corpo do recurso.
Tempestivo, o recurso foi processado devidamente.
Contrarrazões pelo autor às fls. 150/157.
Em sua apelação adesiva (fls. 158/168) o autor
sustenta que “deve a apelada ser condenada a devolução em dobro dos
valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do
apelante, bem como ser condenada a uma indenização por dano moral
no montante requerido na exordial em virtude dos transtornos
causados ao recorrente até os dias atuais. Inicialmente cumpre
salientar que a recorrida foi confessa no que tange a inexistência de
contrato pactuado entre partes diante da não apresentação do
instrumento contratual, o que só comprova de forma induvidosa a
inexistência de vínculo entre apelante e apelada. Em razão de não
existir qualquer documento autorizador para que a apelada promovesse
descontos direto na conta bancária do autor, restou comprovada a
ilegalidade da atitude tomada em virtude de sua má-fé, que realizou
descontos de forma indevida, repete-se, na conta bancária do apelante,
sem a existência de qualquer contrato que autorizasse os débitos. (...)
Sendo assim, diante da ausência de erro justificável por parte da
apelada, faz se necessário a devolução em dobro, tendo em vista que
efetuou descontos direto no benefício previdenciário do apelante sem a
existência de vínculo entre as partes, não havendo razão para
manutenção da sentença guerreada, devendo a recorrida ser condenada
a devolver em dobro os valores descontados indevidamente na conta
bancária do recorrente em virtude de sua má-fé, que totalizará na
importância de R$ 354,00 (trezentos e cinquenta e quatro reais).”
Quanto aos danos morais, diz que “o montante
fixado não é compatível com os transtornos sofridos pelo apelante que
deixou de contar com parte considerável de sua renda, cujo caráter é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005006-35.2019.8.26.0024 - JV 20743
6
alimentício. Deste modo, requer provimento ao recurso para majorar a
condenação de dano moral fixado em face da parte recorrida em virtude
dos transtornos passado pelo apelante nos moldes da inicial, ou seja,
no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), atendendo assim aos
parâmetros do método bifásico, sendo perfeitamente aplicável ao caso.”
Em relação aos honorários sucumbenciais, “a
sentença guerreada contrariou o disposto no §8o do artigo 85 do
Código de Processo Civil”, visto que, “em virtude de ter sido irrisório
o proveito econômico a título de honorários advocatícios sucumbencial,
deveria o nobre julgador ter fixado o valor dos honorários advocatícios
por apreciação equitativa”, sendo que “o montante fixado configura o
aviltamento dos serviços prestados por este subscritor”.
Ao final, “requer: Seja conhecido o presente
recurso e, quando de seu julgamento, lhe seja dado integral
provimento para o fim colimado, reformando parcialmente a sentença
para condenar a apelada a devolução em dobro dos valores descontados
indevidamente do benefício previdenciário do apelante, a majoração
dos danos morais fixados em virtude dos transtornos causados ao
recorrente nos moldes da inicial e a majoração dos honorários
advocatícios sucumbenciais, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios.”
Ausente o recolhimento de preparo por ser o
autor beneficiário da gratuidade. Tempestivo, o recurso foi
processado devidamente.
Contrarrazões pela ré às fls. 171/178.
Pela decisão de fls. 182/187 foi indeferido o
benefício da gratuidade à ré, determinando-se o recolhimento do
preparo, o que ocorreu às fls. 190/192.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005006-35.2019.8.26.0024 - JV 20743
7
1
DANOS MORAIS
Quanto
aos
danos
morais,
tem-se
que
a
cobrança indevida em questão se deu diretamente por desconto
no benefício previdenciário, comprometendo o recebimento de
verbas de cunho alimentício, que já se dão em valor reduzido, e,
consequentemente, compromete a subsistência e o dia a dia do
autor.
Ademais, certamente o indivíduo que tem
quantias descontadas diretamente de benefício previdenciário e
sem
qualquer
explicação,
sente-se
gravemente
violado
e
vulnerável em sua segurança patrimonial e alimentar, ainda mais
por ser requerida entidade cuja finalidade seria a de tutelar os
direitos dos aposentados.
Além disso, são inúmeras as ações movidas por
aposentados em face da referida associação, todas fundadas no
desconto
indevido
e
não autorizado de contribuição nos
benefícios previdenciários dos requerentes.
A conduta flagrantemente ilegal e reiterada só
demonstra que a condenação imposta à ré deve mesmo atingir
montante que se mostre efetivo no desestímulo à sua atuação que
configura clara má-fé e tentativa de locupletar-se em prejuízo
daqueles que já auferem parcos recursos mensais.
Ressalta-se que
a
questão
é
tão grave e
recorrente que, inclusive, é objeto de projeto de lei em
tramitação
no
Senado
Federal
para
estipular
penalidades
específicas para as Associações que cometerem tal ilícito: “De
acordo com o texto aprovado na CAS, a entidade ou associação receberá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005006-35.2019.8.26.0024 - JV 20743
8
multa de 50% calculada sobre o valor arrecadado sem a autorização do
aposentado. A proposta ainda prevê restituição ao Instituto Nacional
de Seguridade Social (INSS) do valor descontado acrescido de multa de
2%, juros de 1% ao mês e correção monetária calculada pela variação
mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), medido
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além
disso, determina a proposta, a entidade ou associação que não tomar as
providências junto ao INSS terá suspenso, por prazo indeterminado, o
repasse do desconto das consignações das mensalidades a favor da
entidade.” (https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2013/04/03/d esconto-sem-autorizacao-no-beneficio-de-aposentado-podera- gerar-multa). Ademais, diversas matérias jornalísticas já
divulgaram a existência de representações em face de tais
associações, que são alvo de investigação pelo Ministério Público
Federal: https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/ministerio- publico-federal-investiga-cobrancas-indevidas-em- aposentadorias.ghtml https://g1.globo.com/profissao- reporter/noticia/2018/09/14/extra-mpf-fala-sobre- representacoes-de-cobrancas-indevidas-que-recebe.ghtml http://www.osul.com.br/por-suspeita-de-fraude-o-inss-fara- pente-fino-em-convenios/
Assim, consideradas as peculiaridades do caso,
tem-se que o montante indenizatório deveria ter sido fixado
R$10.000,00, mais adequado para suprir o caráter punitivo e
compensatório da indenização por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005006-35.2019.8.26.0024 - JV 20743
9
Em casos semelhantes, envolvendo a mesma
parte ré, esta Colenda Câmara vem fixando a indenização nesse
patamar:
Apelação
Consumidor
Descontos indevidos em
benefício previdenciário
Reparação por dano moral
majorada de R$3.000,00 para R$10.000,00 na esteira de
precedentes da c. 7a Câm. Juros sobre indenização dos
descontos devem incidir a partir de cada cobrança
irregular (CC 398) Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006966-19.2019.8.26.0576;
Relator (a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio
Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 08/07/2020;
Data de Registro: 08/07/2020)
DANOS
MATERIAIS.
Descontos
no
benefício
previdenciário do autor oriundos de contrato que não
foi
por
ele
celebrado.
Restituição
dos
valores
indevidamente debitados. Sentença mantida. DANOS
MORAIS. Indenização cabível. Descontos indevidos no
benefício
previdenciário
do
autor,
sem
prova
de
associação e regular autorização. Entidade sindical que
agiu de forma ilícita e abusiva. Responsabilidade civil
perante o consumidor que é objetiva. Hipótese de
flagrante abuso de direito. Concreta afronta a núcleo
essencial de proteção conferida pelo ordenamento, não
se
tratando
de
mero
dissabor
ou
incômodo.
Desnecessidade de comprovação de efetiva ocorrência de
prejuízo (damnum in re ipsa). Quantum indenizatório
arbitrado em R$ 10.000,00. Adequação. Montante
arbitrado que se revela proporcional e compatível com a
extensão do dano, além de adequado às circunstâncias
pessoais das partes (art. 944 do CC). Pleito de redução
afastado. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002092-95.2019.8.26.0024;
Relator (a): Rômolo Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara
de Direito Privado; Foro de Andradina - 3a Vara; Data
do
Julgamento:
03/07/2020;
Data
de
Registro:
03/07/2020)
COBRANÇA
INDEVIDA.
Ação
declaratória
de
inexistência de negócio jurídico cumulada com repetição
do indébito. Associação que não comprovou a inscrição
doa Autora em seu quadro de associados, cujas taxas
foram
indevidamente
debitadas
do
seu
benefício
previdenciário percebido junto ao INSS. Repetição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005006-35.2019.8.26.0024 - JV 20743
10
indébito devida. Danos morais reconhecidos. Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Recurso parcialmente provido
(TJSP;
Apelação
Cível
1002302-23.2019.8.26.0356;
Relator
(a): Maria
de
Lourdes
Lopez
Gil;
Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Mirandópolis
- 1a
Vara;
Data
do
Julgamento:
30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)
A quantia requerida pelo autor de R$20.000,00
se mostra excessiva, visto que não restou comprovada
consequência mais grave.
2
REPETIÇÃO EM DOBRO
Considerando
o
contexto
já
exposto,
demonstrador da má-fé nas cobranças, a devolução das quantias
descontadas deverá ocorrer na forma dobrada, conforme previsto
no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.
3
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
A fixação dos honorários em “10% (dez por
cento) do valor da condenação” não se mostra inadequada ao
trabalho realizado, ainda mais considerando a majoração da
indenização no presente recurso, bem como aquela decorrente do
art. 85, §11, do Código de Processo Civil, como determinado
abaixo.
A demanda é de alta repetitividade e, pelas
peças dos autos, fica claro que os patronos possuem diversos
outros clientes na mesma posição jurídica. Além disso, a
demanda foi de curta duração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005006-35.2019.8.26.0024 - JV 20743
11
4
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
da ré e dá-se parcial provimento ao recurso do autor para i)
majorar a indenização por dano moral ao patamar de R$10.000,00
e ii) determinar que a repetição de indébito se dê em dobro.
Nos termos do art. 85, §11o, do Código de
Processo Civil e considerando o trabalho adicional decorrente da
interposição do recurso desprovido da ré, majora-se os
honorários advocatícios devidos de 10% para 15% do valor
atualizado da condenação.
MARY GRÜN
Relatora